Tribunal: TJDFT
Processo: 0718070-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
EMENTA. TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DUAS APELAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ISS. EXECUÇÕES FISCAIS. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA E INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. TEMA 566 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO. ART. 85 §11 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento as apelações interpostas por ambas as partes contra sentença nos autos da ação anulatória de débito tributário. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar a omissão do julgado para afastar a prescrição intercorrente da execução fiscal; e (ii) verificar a omissão do acórdão em relação ao ônus de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão detalhou, segundo a interpretação do STJ, que (i) o prazo de suspensão de um ano tem início automático na data da ciência da Fazenda acerca da primeira tentativa frustrada de citação ou de penhora; (ii) findo esse período, começa a contagem do prazo prescricional aplicável, independentemente de pronunciamento judicial; e (iii) apenas a efetiva citação ou constrição patrimonial são aptas a interromper a prescrição, não bastando petições requerendo diligências. 3.1. O aresto asseverou que como até a presente data não foram localizados bens do devedor, e transcorreram mais de doze anos, está correta a sentença ao reconhecer a prescrição intercorrente e declarar a inexigibilidade da CDA. 3.2. Ademais, o decisum não aplicou a majoração porque ambas as partes não obtiveram êxito nos recursos de apelação, conforme disposto no art. 85, § 11 do CPC.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1022 e art. 85, § 11 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.